Tribunal: TJMT
Processo: 1009451-83.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1009451-83.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: JOSE REINOLDO BEYERLER
AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU
Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JOSÉ REINOLDO BEYERLER, contra decisão que, em sede de Objeção à Executividade, que move contra COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU- SICREDI ARAXINGU, rejeitou pedido de impenhorabilidade do valor de R$9.140,27, objeto de penhora on line via SISBAJUD.
De início, o agravante, produtor agropecuário, postula seja concedido o benefício da assistência judiciária, ao fundamento de que figura como executado em diversas demandas, as quais, somam aproximadamente R$13.000.000,00.
Afirma que apesar de ser proprietário de 148hectares, a estiagem e chuvas prejudicaram a renda familiar, o que culminou na “inexistência de vendas nos dois últimos anos, 2021 e 2022”.
Reclama que o bloqueio via SISBAJUD, levado a efeito na execução movida pela agravada, diretamente em sua conta, no valor de R$9.140,27, porquanto inferior a 40 salários mínimos, é impenhorável, nos termos do artigo 833, X, do CPC, independentemente de estarem depositados ou não em conta poupança.
É o necessário relato.
Decido.
A relevância do direito postulado funda-se no artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que estabelece: “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
Atualmente, a assistência judiciária é regida pelos artigos 98 e seguintes, do Código de Processo Civil, que garante à pessoa natural ou jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios o direito à gratuidade da justiça.
Por sua vez, o artigo 99, §§2o, 3o, 4o, do CPC, preceitua:
“Art. 99. (...)
§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.
§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
§ 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça”.
Importa ressaltar que o benefício da gratuidade não pode ser pensado, unicamente, para atendimento da população em estado de miséria, mas também para atender e amparar pessoa que vive situação de dificuldade financeira atual, que impossibilite o pagamento das custas processuais.
Nessa linha, no que toca à concessão ou não do benefício pretendido, mister ressaltar que o conceito de merecedor da assistência judiciária não restringe tão somente ao miserável por excelência. O escopo da lei não é a proteção dos mais carentes, pura e simplesmente. Não é isso que deseja a norma. O que ela pretende é facilitar, estimular o amplo acesso ao Judiciário, de modo que o aspecto financeiro/econômico não se apresente como elemento impeditivo do exercício do direito constitucional à jurisdição.
Desse modo, não exige a lei que a parte seja economicamente pobre para que se enquadre nos benefícios nela garantidos; basta que o jurisdicionado declare a sua condição de hipossuficiência econômica e demonstre a impossibilidade de suportar os ônus de custeio de um processo judicial.
Dito isso, por outro lado, é curial destacar que não se encontra o magistrado obrigado a deferir o benefício legal somente porque a parte se apresenta como hipossuficiente economicamente, se houver elementos que apontem para situação diversa da alegada.
Sobre o tema:
“Sem embargo desses óbices, ainda que a lei assegure a presunção de veracidade à declaração de pobreza, tal presunção é relativa, e o pedido deve vir acompanhado de mínima documentação ou fundamentação acerca da hipossuficiência financeira para que possa ser analisada e deferida, o que não ocorreu na espécie. (AgRg no AREsp 737.289/RJ, Relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 17/12/2015, DJe 12/2/2016)”. (AgInt no AgInt no REsp n. 1.957.054/ES, relator Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 28/3/2022)
Ainda para corroborar:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO RELATIVA. CARÊNCIA DE DIREITO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. De acordo com entendimento firmado nesta Corte, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa.
2. Tendo o Tribunal de origem entendido que os ora agravantes não teriam comprovado a sua hipossuficiência, a revisão da convicção formada demandaria o reexame de fatos e provas, providência vedada na via eleita, ante a incidência do enunciado n. 7 da Súmula do STJ.
3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.739.388/SP, relator Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 12/3/2021)
No caso concreto, muito embora o recorrente tenha colacionado cópia da última declaração do imposto de renda do qual se extrai rendimento anual de R$15.325,00 (id 128484195), o contexto fático, bem assim os documentos colacionados não convencem acerca da necessidade de tal benefício.
A existência de demandas executivas em desfavor do agravante que ele próprio diz somar mais de R$13 milhões, é circunstância que bem indica não se tratar de pessoa física hipossuficiente que faz jus à concessão do benefício.
A evidência, o requerente não aparenta necessitar do benefício pleiteado, cuja declaração de pobreza tem presunção relativa.
Posto isso, indefiro o pedido de assistência judiciária.
Certificado o decurso de prazo para eventual recurso desta decisão, intime-se o recorrente, para providenciar o preparo do recurso, na forma simples, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 99, §7o, do CPC, sob pena de deserção.
Cuiabá, 20 de maio de 2022.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
4